Tribunal: TJES
Processo: 5003108-71.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação cível interposta por correntista em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias contestadas, realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há
duas
questões em discussão:
(
I
) saber se a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva no caso de transações bancárias indevidas;
(
II
) verificar se as movimentações financeiras podem ser tidas como atípicas a ponto de gerar o dever de indenizar;

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil dos bancos é, de fato, objetiva, mas admite excludentes legais.
4. Conforme entendimento pacificado do STJ, se as transações ocorreram mediante uso de cartão original e senha pessoal do consumidor, a responsabilidade da instituição financeira é afastada, salvo prova de falha na prestação do serviço.
5. Consta nos autos que as transações contestadas foram realizadas com o uso da senha pessoal do autor, e não houve falha nos sistemas do banco.
6. As alegações do apelante não infirmam a conclusão da sentença quanto à ausência de defeito na prestação do serviço bancário.
7. Aplica-se a excludente do art. 14, §3º, II do CDC, configurada a culpa exclusiva de terceiro, pessoa de confiança do autor, com quem ele mesmo compartilhou os dados bancários.
8. Inexistindo má prestação do serviço e comprovada a culpa exclusiva de terceiro, não há responsabilidade a ser imputada ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado,
nos termos do art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações contestadas são realizadas com o cartão original e senha pessoal do consumidor, salvo prova de falha na prestação do serviço.

"A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro de sua confiança configura excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

STJ, REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003108-71.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEBIDES CHRISTO

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação cível interposta por correntista em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias contestadas, realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há
duas
questões em discussão:
(
I
) saber se a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva no caso de transações bancárias indevidas;
(
II
) verificar se as movimentações financeiras podem ser tidas como atípicas a ponto de gerar o dever de indenizar;

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil dos bancos é, de fato, objetiva, mas admite excludentes legais.
4. Conforme entendimento pacificado do STJ, se as transações ocorreram mediante uso de cartão original e senha pessoal do consumidor, a responsabilidade da instituição financeira é afastada, salvo prova de falha na prestação do serviço.
5. Consta nos autos que as transações contestadas foram realizadas com o uso da senha pessoal do autor, e não houve falha nos sistemas do banco.
6. As alegações do apelante não infirmam a conclusão da sentença quanto à ausência de defeito na prestação do serviço bancário.
7. Aplica-se a excludente do art. 14, §3º, II do CDC, configurada a culpa exclusiva de terceiro, pessoa de confiança do autor, com quem ele mesmo compartilhou os dados bancários.
8. Inexistindo má prestação do serviço e comprovada a culpa exclusiva de terceiro, não há responsabilidade a ser imputada ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado,
nos termos do art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações contestadas são realizadas com o cartão original e senha pessoal do consumidor, salvo prova de falha na prestação do serviço.

"A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro de sua confiança configura excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

STJ, REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003108-71.2024.8.08.0014.

APELANTE: ALCEBIDES CHRISTO.

APELADO:
BANCO DO BRASIL
S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alcebides Christo
interpôs
recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
id 14211631,
que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
que ajuizou
contra
o
Banco do Brasil S. A.

Nas razões do recurso
(
id 14211632
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) a responsabilidade civil é do tipo objetiva; 2) “é certo que as movimentações ocorridas na conta bancária do postulante devem ser consideradas atípicas, justamente por fugirem totalmente do seu padrão de consumo”; 3) deve ser determinada a inversão do ônus da prova.

Requere
u

o provimento do recurso para
que seja
reforma a respeitável sentença
e julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O

recurso não deve ser provido.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “trata-se de ação indenizatória ... por meio da qual pretende [o autor] a condenação do Réu ao pagamento de danos materiais (84.091,81), bem como, de danos morais (R$30.000,00). Para tanto, sustenta que teve os seus cartões furtados, tendo o responsável feito diversos saques e transações bancárias na sua conta-corrente.”

Na respeitável sentença recorrida foi mencionado que “restou demonstrado que as transações questionadas foram realizadas através da conta-corrente/poupança da parte demandante, cujas senhas apenas ela deveria ter acesso. Nesse ponto, cabe destacar que, adotando os cuidados que se espera do homem médio, é dever do correntista proteger os seus dados, de forma a impedir que terceiros utilizem as suas senhas pessoais para terem acesso às suas contas”.

Tenho que tal cenário não restou infirmado nas razões recursais.

O art.
14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar... a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro’.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista” (AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
12-12-2022,
data d publicação/fonte:
DJe 14-1
2-
2022).

Também já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros”
(
REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
20-6-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 26-6-2023).

No caso
, foi salientado nas contrarrazões que “O AUTOR INFORMOU SUA SENHA PESSOAL. Destacamos ainda que, em análise junto ao processo criminal informado, o autor confessa que O TERCEIRO INFORMADO UTILIZAVA O SEU CARRO E SEQUER PAGOU PELO MESMO, OU SEJA, O TERCEIRO ERA PESSOA DE SUA CONFIANÇA. Ora, por obvio que o banco não desconfiou das transações, tendo em vista que elas foram realizadas mediante CARTÃO E SENHA PESSOAL DA PARTE AUTORA. O sistema não foi invadido, mas sim, acessado pelos meios normais, regulares, ou seja, pelo número do cartão e senha”.

P
osto isso,
nego
provimento
à

apelação
e, na forma do art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
majoro a verba honorária sucumbencial fixada na respeitável sentença
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.